Tribunal: STF
Processo: ARE 1600431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  PRAZO DECADENCIAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ARTS. 525, §§ 12 E 15, E 535, §§ 5º E 8º, DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DIFERIDO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. 
1. O prazo diferido previsto no art. 535, § 8º, diz respeito apenas aos casos em que o devedor busca a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, em razão de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 
2. No caso dos autos, a parte autora não pretende eximir-se do cumprimento de obrigação reconhecida em título judicial, em razão de inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, busca a rescisão da coisa julgada, de forma a majorar o valor objeto da execução. 
3. Dessa forma, inaplicável o prazo diferido do citado § 8º, do art. 535 do CPC. Precedentes. 
4. Reconhecida a decadência do direito à propositura da ação rescisória. Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II e 975, caput, do CPC” (fl. 6, e-doc. 25).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os arts. 3º, 5º e 6º, os incs. II e V do art. 203 e o art. 227 da Constituição da República. Argumentaram que “a condição de inconstitucionalidade atinge o título em si, em todo ou em parte, como no caso dos autos, uma vez já reconhecido o Tema 810, e portanto não pode o executado ser lesado, devendo ser estendido ao executado os mesmos direitos do devedor, uma vez que a posição do sujeito na obrigação – credor/devedor não justifica a restrição quanto à legitimidade para rescindir decisão que fere a supremacia da Constituição” (fl. 3, e-doc. 32).

Sustentaram que “a questão pertinente aos consectários da condenação, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, nos débitos da Fazenda Pública, embora de caráter acessório, apresentava-se controvertida na jurisprudência nacional, gerando intensos debates, especialmente se considerado que pendia de julgamento no STF a definição, em regime de repercussão geral, quanto à constitucionalidade da utilização do índice da poupança na fase que antecede a expedição do precatório (Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810)” (fl. 5, e-doc. 32).

Realçaram que, “com o advento do CPC/2015, possibilitou-se o manejo da ação rescisória nos casos em que, após o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida, houve a declaração da inconstitucionalidade por parte do STF de dispositivo que fundamentou a decisão outrora proferida” (fl. 8, e-doc. 32).

3. Em juízo de retratação pelo Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o julgado, nos termos da seguinte ementa: 
“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 1170/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Devolução dos autos do processo pela E. Vice-Presidência para eventual juízo de retratação pela Seção julgadora em razão do quanto fixado no Tema 1170, pelo STF (‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da presente ação rescisória afronta o precedente fixado no tema 1170/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O julgado recorrido reconheceu a decadência e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 487, II e 975, caput, todos do CPC. o dispositivo legal a ser observado é o art. 975 do CPC/2015 (‘Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’), pois o prazo diferido previsto no art. 535, § 8º, diz respeito apenas aos casos de inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, em razão de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, a parte autora não pretende eximir-se do cumprimento de obrigação reconhecida em título judicial, em razão de inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, busca a rescisão da coisa julgada, de forma a majorar o valor objeto da execução. 
4. Verifica-se que o v. Acórdão, ao reconhecer a decadência no presente caso, não afronta o decidido no Recurso Extraordinário 1.317.982/ES (Tema 1170), razão pela qual não há que se falar em juízo de retratação a que alude o art. 1.040, II, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado, nos termos do art. 1040, II do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 487, II, 332, § 1º e 975, caput e 1.057. 
Jurisprudência relevante citada: AR – AÇÃO RESCISÓRIA 5024213-28.2021.4.03.0000, 3ª Seção, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Julgamento: 29/11/2024, DJEN Data: 04/12/2024” (fls. 4-5, e-doc. 46).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).

5. No agravo, os agravantes repetem os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem “o conhecimento e provimento do recurso ora interposto para o fim reformar totalmente o V. Acórdão, a fim de que seja reconhecido que a decisão rescindenda foi proferida em desacordo com o que veio a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), é certo que deve ser julgada procedente observado para tanto o julgamento proferido pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146), devendo ser fixado, em substituição à TR, o índice INPC ou IPCA-E, para que se faça a verdadeira justiça e não haja ofensa à coisa julgada” (sic, fl. 20, e-doc. 56).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 
7. A alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o propósito de comprovar ter havido, no momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Desatendido o requisito do prequestionamento, incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a decadência da ação rescisória e extinguiu o processo com resolução do mérito, com os seguintes fundamentos:
“A presente ação rescisória foi ajuizada em 04.03.2022, ao passo que o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo ocorreu em 10.08.2017 (ID 254197119 - Pág. 40).
Sustenta a parte autora que a tempestividade da presente ação deve ser aferida nos termos do art. 535, § 8º do CPC/2015, assim redigidos: (...)
Alega, ainda, que a decisão do STF que declarou inconstitucional a utilização da TR para elaboração de cálculos em precatórios/RPV, Tema 810, referente ao RE 870.947, com trânsito em julgado em 31.03.2020. 
Em que pesem tais respeitáveis argumentos, entendo que o dispositivo legal a ser observado é o art. 975 do CPC/2015 (‘Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’), pois o prazo diferido previsto no art. 535, § 8º, diz respeito apenas aos casos de inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, em razão de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, a parte autora não pretende eximir-se do cumprimento de obrigação reconhecida em título judicial, em razão de inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, busca a rescisão da coisa julgada, de forma a majorar o valor objeto da execução. 
Dessa forma, inaplicável o prazo diferido do citado § 8º, do art. 535. Nesse sentido precedentes desta 3ª Seção: (...)
Ante o exposto, reconheço a ocorrência da decadência e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 975, caput e art. 487, II, ambos do CPC)” (fls. 2-6, e-doc. 25).

No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar  contrariedade ao inc. III do art. 1º, aos arts. 3º, 5º e 6º, aos incs. II e V do art. 203 e ao art. 227 da Constituição da República. Entretanto, as alegações foram apresentadas de forma genérica, sem demonstrar de maneira específica como o acórdão recorrido teria afrontado cada um dos dispositivos constitucionais apontados, a inviabilizar a exata compreensão da controvérsia constitucional deduzida no apelo extremo. 

Além disso, os agravantes deixaram de impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido pelo qual se assentou ser “inaplicável o prazo diferido do citado § 8º, do art. 535” (fl. 4, e-doc. 25). 

Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.460.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. BAIXA IMEDIATA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ante as vedações previstas nas Súmulas 283 e 284/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente à sustentação do acórdão do Tribunal de origem e, ainda, deficientes as razões recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação é parcial (Súmula 283/STF). 5. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Inteligência da Súmula 284/STF. 6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata” (ARE n. 1.582.138-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2026).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 19.888/2017, DO ESTADO DE GOIÁS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLEMENTAR. §§ 1º E 3º DO ART. 3º DA NORMA IMPUGNADA. INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE ACERCA DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Incabível o uso do agravo em recurso extraordinário como nova oportunidade de redação do recurso inadmitido, visando inovação argumentativa. 2. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente quanto às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, encontra-se inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, inc. VIII, da Constituição da República. 3. É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário que não abrange fundamento suficiente do acórdão. 4. Agravo não conhecido, em parte, e recurso extraordinário parcialmente provido” (ARE n. 1.378.414, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 17.6.2024).

O óbice jurídico da incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal é fundamento suficiente para a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento e a deficiência na fundamentação, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.

9. Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o prazo decadencial da ação rescisória demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.459.509-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora